Tribunal: TJDFT
Processo: 0741216-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALEGADA OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. TAXA SELIC. ANATOCISMO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do agravo de instrumento e lhe negou provimento. O embargante alega omissão no acórdão recorrido, afirmando que não foram enfrentadas expressamente as teses sobre a irrepetibilidade das verbas de caráter alimentar e a exigência do trânsito em julgado da impugnação para a expedição de precatório, assim como afirma a ocorrência de contradição quanto à aplicação da EC 113/2021, em bis in idem.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão recorrido quanto às teses apresentadas pelo embargante sobre a irrepetibilidade das verbas de caráter alimentar e a exigência do trânsito em julgado da impugnação para a expedição de precatório, bem como se houve a contradição apontada.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do CPC, têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não podem ser utilizados para rediscussão do julgado.
O acórdão embargado manifestou-se claramente sobre as questões de relevo, não havendo omissão. A discordância quanto ao entendimento firmado deve ser manifestada em recurso próprio, não sendo os embargos de declaração meio idôneo para obtenção de provimento com efeitos infringentes.
Não há falar em contradição interna, entendida esta como a ocorrida entre os fundamentos entre si e entre estes e a conclusão.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscussão do julgado. 2. Não há omissão no acórdão recorrido quanto às teses apresentadas pelo embargante.”

Dispositivos relevantes citados:CPC, art. 1.022; CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017.